Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
2. Não se olvida do entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 815055/SP, segundo o qual os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar não devem se igualar às prestações alimentícias para fins de aplicação do disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, por não possuir caráter vinculante e por estar em desacordo com o entendimento do próprio STJ, entende-se como prematura a adoção do precedente afirmando ter havido superação do entendimento jurisprudencial (overruling).
3. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade.
4. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento". (STJ, AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.